Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), com pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Anulação da sentença apenas quanto à dosimetria da pena, diante da omissão na sua individualização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de individualização da pena impõe a nulidade integral da sentença condenatória; (ii) saber se é possível condenar o réu por crime contra a dignidade sexual com base exclusiva na palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório formado no processo revelou-se insuficiente para embasar o decreto condenatório. A única prova nos autos é a palavra da vítima, a qual, embora relevante, não foi corroborada por quaisquer outros elementos aptos a sustentar a autoria delitiva.
5. A negativa do réu e a ausência de testemunhas ou demais provas de apoio impõem o reconhecimento da dúvida razoável, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.
6. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte local orienta que, em casos de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima deve ser acompanhada de outros indícios mínimos de verossimilhança.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.